Tribunal: TJPA
Processo: 0030491-23.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030491-23.2019.8.14.0401

APELANTE: BRUNO DE LIMA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO - ART. 157,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não se vislumbra quaisquer como desfavoráveis ao apelante, razão pela qual se mostra imperioso o redimensionamento da sua pena-base para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável.
– 2)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CP) – PREJUDICADO. Tendo em vista que a reprimenda-base do recorrente ficou no mínimo legal, não há possibilidade de uma circunstância atenuante reduzí-la além disso. Inteligência da Súmula 231, do STJ. - 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO – PROCEDÊNCIA.

Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é necessária a alteração para o regime inicial aberto,
ex-vi
art. 33, §2º,
c
, do CP. - 4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
APENAS PARA REDIMENSIONAR-SE A PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAR-SE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O ABERTO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BRUNO DE LIMA DO NASCIMENTO
, termo no ID – 4367244, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara Criminal
da Comarca de Belém (
ID - 4367242
), que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 4367248), requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a reconhecida circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões (
ID - 4367251
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 4736793, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (ID – 4367227) que, no dia 19 de dezembro de 2019, por volta das 18h30m, na Rua Timbiras, esquina com a Travessa Apinagés, nesta Cidade, o apelante, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular, marca LG K11, cor preta, de propriedade da vítima Jeanne de Azevedo Freitas.

Aduz que, no dia e hora do fato, encontrava-se saindo do Edifício Cidade do Porto, onde fora buscar uma encomenda, quando, de súbito, o recorrente aproximou-se conduzindo uma bicicleta e, simulando estar armado, anunciou o assalto, proferindo os seguintes textuais: “Passa o celular”. Ato contínuo, reforçou a ameaça, proferindo os seguintes textuais: “Agora vai te embora e corre daqui.”

Por fim, a exordial acusatória menciona que o apelante empreendeu fuga, chegando ainda a largar a bicicleta e seguir a pé, mas, ao dobrar a esquina, acabou alcançado por uma guarnição da polícia militar que realizava ronda em motociclistas e havia sido acionada pela ofendida, tendo sido recuperado o referido telefone, o qual ainda estava em poder do meliante, que, perante a autoridade policial, confessou o delito, porém negou que estivesse armado.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4367242
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Inicialmente, assinala-se que a autoria e a materialidade do crime em questão não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal, especificamente os pedidos de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância atenuante da confissão espontânea e modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Assiste razão à defesa nesta parte, pois, diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
, não se vê como desfavorável ao apelante qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sobretudo antecedentes, conduta social e personalidade, até porque, a meu juízo, a situação em comento expõe um caso clássico de roubo simples, onde o agente, simulando estar armado, subtraiu o aparelho de uma vítima em via pública.

Assim,
redimensiono a pena-base do recorrente para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época do fato delituoso, correspondente ao mínimo legal do crime do art. 157,
caput
, do CP, pois justa, proporcional e razoável.

2 -
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CP).

Entendo prejudicado este pleito, haja vista o disposto na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual veda que uma circunstância atenuante conduza a pena-base abaixo do mínimo legal.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Procedente o pleito, pois, de acordo com o art. 33, §2º,
c
, do CP, tendo sido a reprimenda imposta ao recorrente redimensionada para o mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pode ele cumpri-la desde o início no regime aberto, razão pela qual proceda à respectiva modificação.

Por fim, nos termos do art. 44, I, do CP, mantenho a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, apenas para redimensionar a pena-base do apelante para o mínimo legal e modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto.

É como voto.

Belém, 04/10/2022